Tribunal: TJSP
Processo: 2237112-48.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA PROLATADA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO RECONHECENDO A ILEGITIMIDADE DO EMBARGANTE (JUSTIÇA GRATUITA) - ÔNUS SUCUMBENCIAIS E VERBA HONORÁRIA EM PROL DO BANCO BRADESCO CREDOR - LEGITIMIDADE E INTERESSE AUSENTES - NÃO INTERPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS E APELAÇÃO - RESCISÓRIA JULGADA EXTINTA COM APOIO NO ART 485, V E VI, DO CPC.